Tribunal: TJDFT
Processo: 0738758-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738758-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA RIBEIRO FEITOSA, MICACIEL FEITOSA DA SILVA, LUCAS FEITOSA DA SILVA, ESTEVAO FEITOSA DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIA RIBEIRO FEITOSA, MICACIEL FEITOSA DA SILVA, LUCAS FEITOSA DA SILVA e ESTEVAO FEITOSA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (id. 141773814, dos autos principais) que, nos autos do “Inventário Judicial Pelo Arrolamento Comum” (processo no 0709452-25.2022.8.07.0010) indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Eis o teor da decisão: “A Lei no 1.060/50 e o CPC/2015, que estabelecem as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visam beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. No caso em tela, trata-se de ação de inventário, razão pela qual é irrelevante a análise quanto à hipossuficiência dos herdeiros, pois, havendo patrimônio suficiente, este responderá pelas despesas processuais. Além disso, o STJ tem entendimento segundo o qual a justiça gratuita somente deve ser deferida na ação de inventário quando o monte a ser transmitido é modesto. Não é o caso dos autos, cujo monte partilhável perfaz a quantia de R$ 65.931,00 (sessenta e cinco mil e novecentos e trinta e um reais). Assim, a presunção de hipossuficiência não se aplica às ações de inventário, visto que o requisito para análise do pedido de gratuidade é objetivo. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a hipossuficiência do espólio, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos:” (...) “INDEFIRO, portanto, o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intime-se a autora para recolher as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC.” Irresignado, os Agravantes interpõem o presente agravo de instrumento e, em suas razões alegam que é imperiosa a reforma da r. decisão agravada pois este E. TJDFT vem entendendo como idôneo o critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal a fim de conferir a condição de hipossuficiência da pessoa, por conseguinte, verificando se faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Afirmam que a Defensoria Pública realizou criteriosa análise da hipossuficiência das partes, que não possuem rendimentos que autorizem arcar com as despesas processuais, e, caso não tivessem comprovado tal situação, nem mesmo a DPDF teria os patrocinado. Mencionam que, quanto aos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, também é pacífico que, em ação de inventário, devem ser consideradas as condições do inventariante e não a abrangência do espólio. Apontam que devem ser considerados, igualmente, os precedentes do TJDFT reconhecendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça diante de inventário envolvendo patrimônio exíguo. Dizem que ainda que, eventualmente, fosse considerada a monta patrimonial do espólio, é evidente que alguém terá de arcar com despesas imediatas do processo, não podendo se aguardar a alienação dos bens para seu custeio. Concluem que estando comprovada a hipossuficiência financeira dos herdeiros, bem como o baixo valor do acervo patrimonial a ser inventariado, de rigor a reforma da decisão recorrida, a fim de que haja a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a teor do art. 98 do CPC. Tecem arrazoado defensivo sobre a possibilidade de se conceder a gratuidade de justiça, e ao final pedem a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes ao valor do monte partilhável, que perfaz a quantia de R$ 65.931,00 (sessenta e cinco mil novecentos e trinta e um reais). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque a parte agravante está assistida pela Defensoria Pública e há jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, em se tratando de processo de inventário, devem ser consideradas as condições do inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado prazo para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de sob pena de cancelamento da distribuição do feito, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Por se tratar de espólio, dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Independentemente de preclusão, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora